Tribunal: TCU
Processo: 017.869/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9029/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.869/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alisson Gomes Pereira (XXX.640.226-XX); Cairo Cesar Gomes Fonseca (XXX.858.336-XX); Eliandra Lopes da Silva (XXX.005.566-XX); Felipe Borba Fernandes (XXX.635.098-XX); Maria de Fatima Selis Silva Alves (XXX.997.666-XX); Matheus Luiz Lopes de Melo (XXX.955.976-XX); Raul Magnum Tadeu Souza (XXX.373.676-XX); Rayllane Rytyele Alves Freitas (XXX.535.996-XX); Rich Ferreira de Oliveira (XXX.533.466-XX); Valdirene Peres Duraes (XXX.448.586-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.